Tribunal: TJDFT
Processo: 0730967-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA DEVIDA. NEGOCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese convém examinar a existência de ato ilícito pela apelada, em razão do valor cobrado pelos serviços hospitalares prestados, e verificar a ocorrência, ou não, de violação à esfera jurídica extrapatrimonial do autor.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade. Portanto, pode-se afirmar que, para a responsabilização pelo fato do serviço, dispensa-se a aferição do elemento subjetivo. 2.1. No entanto, a sociedade anônima ré demonstrou que os serviços hospitalares foram efetivamente prestados e que o débito, além de existente, era legítimo. 2.2. Por essas razões, o referido negócio jurídico deve ser considerado válido e eficaz, diante da ausência da efetiva demonstração da existência de elemento complementar do suporte fático capaz de atingir a sua validade.
3. Diante da ausência de comprovação de ato ilícito da apelada, não convém falar em dano extrapatrimonial suportado pelo consumidor.
4. Recurso conhecido e desprovido.